Tribunal: TJDFT
Processo: 0736911-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736911-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 302 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0029786-23.2000.8.07.0001, promovido pelo CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 302 em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118758659 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada no ID 138538439 do processo originário (p. 2166/2181), tendo em vista a preclusão a respeito dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que não estaria configurada a preclusão a respeito da matéria debatida na impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que foi alegada a ocorrência de erro material no cálculo dos juros de mora incidentes sobre o quantum exequendo. O agravante assevera que, nada obstante o título executivo exequendo estabeleça a incidência de juros moratórios no patamar de 0,5% (meio por cento) a mês, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial contemplam juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o recálculo do débito exequendo, mediante a aplicação de juros de mora no patamar fixado no título executivo judicial. Em provimento definitivo, pugna pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante, a despeito de haver apresentado o pagamento de custas processuais (ID 40857904), no valor equivalente ao preparo do agravo de instrumento, não juntou aos autos a respectiva guia de recolhimento, de modo a viabilizar a sua correlação com o depósito realizado. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.